Tribunal: TJES
Processo: 5021428-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021428-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEAN CONCEICAO PIRES

IMPETRADO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 4A REGIAO e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021428-80.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GEAN CONCEIÇÃO PIRES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GEAN CONCEIÇÃO PIRES, contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, em razão de prisão preventiva decretada em 27/8/2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega excesso de prazo para o encerramento da instrução, ausência de fundamentação da custódia e desrespeito ao princípio da homogeneidade quanto ao regime de pena futuro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a custódia cautelar carece de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; (ii) definir se ocorre excesso de prazo irrazoável para a conclusão da instrução criminal; (iii) estabelecer se a manutenção da prisão viola o princípio da homogeneidade em face de eventual regime prisional condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus impede o exame aprofundado de provas sobre materialidade e autoria, bastando, para a segregação cautelar, a existência de indícios suficientes que amparem a acusação.

A prisão preventiva atende ao requisito de cabimento previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima abstrata do crime de tráfico de drogas supera 4 (quatro) anos.

A garantia da ordem pública fundamenta a necessidade da medida extrema, visto que o paciente apresenta reincidência específica, com condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e registro criminal por receptação, o que indica risco de reiteração delitiva.

O excesso de prazo na instrução criminal demanda análise sob o prisma da razoabilidade, não se limitando a simples cálculo aritmético de dias, especialmente em processos com pluralidade de réus e diante das limitações estruturais do Poder Judiciário.

O lapso temporal de 3 (três) meses de prisão não assume contornos de ilegalidade, considerando a designação de audiência de instrução e julgamento e a complexidade inerente ao feito.

A tese de desproporcionalidade da prisão em relação ao regime prisional futuro constitui prognóstico inviável de confirmação antes do término da instrução criminal, o que afasta a alegação de afronta ao princípio da homogeneidade.

O princípio da confiança no juiz da causa orienta a manutenção das decisões do magistrado de origem, que detém proximidade com os fatos e melhores condições de avaliar o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crimes da mesma natureza justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e paz social.

O excesso de prazo para instrução criminal deve ser avaliado conforme a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, afastando-se o critério meramente aritmético.

A análise de regime prisional hipotético é incompatível com a via do habeas corpus por demandar dilação probatória própria da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, da Lei nº 11.343/06; arts. 282, 312, 313 (inciso I), 319 e 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27/04/2021; STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01/03/2016; STJ, AgRg no RHC 171398/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021428-80.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GEAN CONCEIÇÃO PIRES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GEAN CONCEIÇÃO PIRES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
5011745-83.2025.8.08.0011
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 27/8/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, excesso de prazo para o encerramento da instrução processual ou prolação de sentença. Outrossim, aduz a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Sustenta, também, a desnecessidade da prisão cautelar, devendo ser considerado o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena não será fechado.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 17443420, pp. 03/05) que, no dia 26/8/2025, por volta das 21h55m, na Avenida Mauro Miranda Madureira, Bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados GEAN CONCEIÇÃO PIRES e CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA foram surpreendidos e presos em flagrante delito na posse de drogas ilícitas para fins de tráfico e de veículo com restrição de origem criminosa.

Consta que, após informação de videomonitoramento no sentido da existência do veículo MODELO FIAT/UNO WAY (COR PRATA, PLACA MTO9293) com restrição de crime circulando pela cidade, os policiais se deslocaram e abordaram o veículo com as características repassadas, oportunidade em que logram êxito em prender os denunciados, que trafegavam no citado veículo, bem como apreenderam 07 (sete) pedras de “crack” com o denunciado GEAN CONCEIÇÃO PIRES; e cinco pedras de “crack”, 03 (três) pinos de “cocaína” e uma porção de “maconha” dividida em buchas no interior do automóvel. Consultado, foi constatado que de fato o veículo apresentava restrição de furto/roubo.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a

pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis (garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
), consoante se infere da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (Id. 17443420 pp. 22/25)

“
Além disso,
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto
. No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidos o valor de R$ 210,00 reais, 12 pedras de substância similar ao crack, 07 unidades de substância análoga à maconha, 03 pinos de substância similar à cocaína, 04 aparelhos celulares e outros pertences, conforme consta no auto de apreensão, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras.
Ressalta-se que o autuado GEAN possui registro criminal por receptação (n° 0002550-28.2022.8.08.0024), bem como condenação transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (0001629-74.2023.8.08.0011) e encontra-se em cumprimento de pena. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes de indícios de crime, materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente vinham praticando o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna. É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja rotulado como um crime violento, é porta para diversos outros delitos penais, como comumente se observa da prática, entre eles, como, por exemplo, homicídio, roubo e furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros crimes, além de trazer impactos negativos na saúde pública e na localidade/ bairro. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, observa-se que ambos são contumaz na prática de delitos, parecendo fazer do crime sua atividade laborativa, possuindo várias anotações por infrações diversas, bem como por conduta da mesma natureza delitiva,
o que indica que sua liberdade expõe a severos riscos à ordem pública e a paz social, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
.” (
negritos nossos
)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Assim sendo, verifica-se que a
custódia cautelar

está suficientemente
fundamentada

na garantia da ordem pública.

Superada tal aresta, é de se pontuar que
a tese de excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, a prisão perdura há 03 (três) meses e tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e o fato de serem dois réus.

Registre-se, ainda, que, em suas informações, a suposta autoridade coatora consignou
“
Ressalto também que a instrução processual já se encontra em curso, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de agosto de 2026, de forma compatível com a pauta desta Vara, que acumula competência do Tribunal do Júri e enfrenta grande volume de feitos com réus presos. A designação observa, portanto, os princípios da razoabilidade e da ampla defesa, considerando os recursos estruturais disponíveis. Por fim, destaco que, em caso de possibilidade, o ato será antecipado por este Juízo”.

Impende consignar que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Prosseguindo, sustenta a Defesa a desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena.

Sob esse enfoque, é assente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Frente a tal cenário, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Assim, ante as peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)